Tribunal: TJSP
Processo: 2056853-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Embargos de declaração em "habeas corpus". Alegação de erro material e contradição quanto ao montante de pena cominado ao paciente, em vista da unificação de suas reprimendas, e a data prevista para o cumprimento do requisito objetivo para a sua progressão ao regime semiaberto. Inviabilidade. Inexistência, no acórdão embargado, dos vícios apontados, porquanto os dados relativos à execução do

Ementa:
Embargos de declaração em "habeas corpus". Alegação de erro material e contradição quanto ao montante de pena cominado ao paciente, em vista da unificação de suas reprimendas, e a data prevista para o cumprimento do requisito objetivo para a sua progressão ao regime semiaberto. Inviabilidade. Inexistência, no acórdão embargado, dos vícios apontados, porquanto os dados relativos à execução do paciente são os constantes no boletim informativo acostado aos autos pela própria embargante. Erro material e contradição não caracterizados. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2056853-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JAMES XIMENDES DA SILVA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2056853-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2056853-97.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Impetrante: MARIA CRISTINA LEVI MACHADO
Paciente: James Ximendes da Silva
VOTO No 23.204
Embargos de declaração em “habeas corpus”. Alegação de erro
material e contradição quanto ao montante de pena cominado
ao paciente, em vista da unificação de suas reprimendas, e a
data prevista para o cumprimento do requisito objetivo para a
sua
progressão
ao
regime
semiaberto.
Inviabilidade.
Inexistência, no acórdão embargado, dos vícios apontados,
porquanto os dados relativos à execução do paciente são os
constantes no boletim informativo acostado aos autos pela
própria embargante. Erro material e contradição não
caracterizados. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por JAMES XIMENDES DA SILVA contra o acórdão de fls. 246/250,
registrado sob o no 2020.0000426180, com base nos arts. 619 e 620
do Código de Processo Penal, sob a alegação da existência, na
decisão, de contradição e erro material.
Aduz a embargante que o decisum guerreado
padeceria de erro material e de contradição quanto ao montante de
pena cominado ao paciente, em vista da unificação de suas
reprimendas, e a data prevista para o cumprimento do requisito
objetivo para a sua progressão ao regime semiaberto
Por este motivo, a então impetrante opôs os
presentes embargos, postulando o saneamento dos vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2056853-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os
presentes
embargos
merecem
ser
rejeitados, não se vislumbrando a presença, na decisão recorrida, de
erro material e de contradição.
Consta,
expressamente,
no
acórdão
ora
embargado, que “(...) o paciente cumpre pena total de 55 anos, 1 mês
e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, decorrente de
condenações por quatro roubos majorados, tráfico de drogas,
associação criminosa, falsa identidade, lavagem de dinheiro, sequestro
e furto, cujo término pena está previsto para 6 de setembro de 2054,
sendo que o lapso temporal necessário à progressão ao regime
intermediário somente será resgatado a partir de 10 de junho de 2025.”
Pontue-se que os dados relativos à execução do
paciente, supratranscritos, são os constantes no boletim informativo
acostado aos autos pela própria embargante, às fls. 16/33.
Não há falar, pois, em vício existente na
fundamentação do acórdão embargado, devendo a impetrante, se
entender o caso, se voltar contra as informações constantes no boletim
informativo, documento oficial expedido pela unidade prisional
correspondente, pelas vias processuais próprias, não se prestando,
para tal fim, o recurso de embargos de declaração.
Em suma, o decisum guerreado se encontra
debruçado em elementos concretos e devidamente escorado em
sólidos fundamentos, não padecendo dos vícios alegados pela
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2056853-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Pelo meu voto, portanto, rejeito os embargos de
declaração.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator